Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART.156, §2o, I, DA CF. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. COBRANÇA DO TRIBUTO EM RELAÇÃO AO VALOR QUE ULTRAPASSA O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ARTS. 5o E 6o DA LEI DISTRITAL No 3.830/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir que a imunidade tributária em relação ao ITBI (inciso I do § 2o do art. 156 da CF) abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização do capital social da empresa, sendo que, sobre o valor que o exceder, caberá a devida tributação - RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida.

2.1. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, que é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo, sendo que este prevalecerá apenas quando for superior ao valor da avaliação da administração, consoante disposto nos arts. 5o e 6o da Lei Distrital no 3.830/2006.

2.2. Tendo em vista que, na espécie, a imunidade tributária, com previsão constitucional, abrangeu o valor dos bens necessários à integralização do seu capital social, considerando-se como base de cálculo para tanto o valor venal do imóvel, e não o importe indicado na Declaração de Imposto de Renda, o valor que excedeu a quantia necessária à citada integralização sujeitou-se à tributação.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.

4.1. Em momento algum, no presente processo, houve impugnação por parte da embargante quanto ao fundamento adotado pelo Fisco para a cobrança do ITBI sobre o valor excedente à cota integralizada, não tendo ela trazido qualquer elemento que refutasse tal fundamento nem se podendo olvidar que, tratando-se de mandado de segurança impetrado, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo, sendo que caracterizadas imprecisão e incerteza sobre os fatos, que necessitam de comprovação, devem ser dirimidos em via própria adequada, que não é o mandado de segurança.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração rejeitados.